Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. DANO A VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO INTERNO. DEVER DE REPARAR. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Operada a revelia, os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não o foi.
2. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem.
3. Apelação conhecida e não provida.